Tribunal: TJDFT
Processo: 0711675-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0711675-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISON DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE LUIZ DA SILVA, LUIZ FRANCISCO DA SILVA, JOSEMAR LUIZ DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEISON DOS SANTOS contra a decisão proferida nos autos do interdito proibitório n.o 0711028-97.2024.8.07.0005, que deferiu a liminar pretendida para determinar ao recorrente que se abstenha da prática de atos de turbação ou esbulho contra a parte recorrida, até o julgamento definitivo da lide. Ainda determinou que o agravante providencie a religação da energia elétrica no imóvel objeto dos autos. Preliminarmente, a parte agravante pugna para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que junte declaração de hipossuficiência e/ou outros documentos aptos a demonstrarem sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e ônus sucumbenciais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido liminar. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador